Tribunal: TCU
Processo: 008.136/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas das recorrentes irregulares e condenou-as ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou uma recorrente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha como objeto apoiar o evento XXI Exposição Agropecuária de Bela Vista de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Premium Avança Brasil e Cláudia Gomes de Melo contra o Acórdão 872/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Goiás e demais interessados.